Tribunal: TJPA
Processo: 0800135-46.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800135-46.2018.8.14.0013

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SUELI QUEIROZ RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA ELETRÔNICA. REGISTROS SISTÊMICOS E USO DE SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação cível em ação revisional de contrato bancário, mantendo o reconhecimento da inexistência de renovações contratuais não comprovadas, a restituição dos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário e a compensação dos valores efetivamente disponibilizados à consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à validade da prova eletrônica fundada em registros sistêmicos e uso de senha pessoal; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da responsabilidade da consumidora pela guarda da senha e dos princípios da boa-fé objetiva, autonomia privada e vedação ao enriquecimento sem causa; (iii) determinar se existe contradição na aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira diante da alegação de uso de senha pessoal e intransferível; e (iv) verificar se os embargos de declaração buscam rediscutir o mérito da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia relativa à ausência de comprovação válida das contratações impugnadas, consignando que as telas sistêmicas constituem prova unilateral incapaz de demonstrar a efetiva manifestação de vontade da consumidora.

4. O colegiado afasta expressamente a tese de que o simples uso de senha pessoal comprova a regularidade das contratações, reconhecendo a possibilidade de fraude no âmbito das operações bancárias.

5. A ausência de menção expressa ao art. 411, II, do CPC não configura omissão quando a matéria referente à validade da prova eletrônica é efetivamente apreciada na fundamentação do julgado.

6. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que enfrente de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

7. O acórdão afasta a alegação de enriquecimento sem causa ao manter a compensação dos valores efetivamente recebidos pela autora.

8. A aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira é compatível com o entendimento de que fraudes ocorridas no âmbito de suas operações configuram fortuito interno, não sendo afastadas pela mera alegação de uso de senha pessoal.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL SA, já qualificado, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 35490687 assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional, declarando a inexistência de obrigações decorrentes de supostas renovações de empréstimos não reconhecidas pela autora, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário e conta corrente, com compensação dos valores efetivamente recebidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a contratação válida das renovações de empréstimos impugnadas; (ii) estabelecer se são legítimos os descontos realizados e, em consequência, se é devida a restituição dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco não comprova a existência de contratos válidos das renovações, embora detivesse o ônus probatório e os meios para produzi-la, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. As telas sistêmicas apresentadas constituem prova unilateral e não demonstram a manifestação de vontade da autora, sendo insuficientes para comprovar a contratação.

5. O registro de movimentações financeiras não substitui a prova do consentimento, sendo necessária a apresentação de instrumentos contratuais ou registros idôneos de aceite.

6. A alegação de uso de senha pessoal não comprova autorização, sobretudo diante de indícios de utilização indevida de dados, configurando fortuito interno e atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

7. A ausência de prova da contratação torna ilícitos os descontos realizados, impondo a restituição dos valores indevidamente debitados, com compensação dos montantes efetivamente disponibilizados à autora para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.”

Sustenta a embargante a existência de omissão no julgado quanto à análise da validade da prova documental eletrônica, especialmente no que se refere aos registros sistêmicos e logs de acesso vinculados ao uso de senha pessoal, à luz do art. 411, II, do CPC. Alega, ainda, omissão quanto à responsabilidade da consumidora pela guarda da senha, bem como quanto à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, autonomia privada e vedação ao enriquecimento sem causa. Aponta, também, suposta contradição na aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira, mesmo diante da alegação de uso de senha pessoal e intransferível. Requer, ao final, o provimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso em exame, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados pela embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia posta nos autos, especialmente no que se refere à ausência de comprovação válida da contratação das operações impugnadas. Restou expressamente consignado que as telas sistêmicas apresentadas pelo banco constituem prova unilateral, incapaz de demonstrar a efetiva manifestação de vontade da consumidora, bem como que o simples registro de movimentações financeiras não substitui a comprovação do consentimento.

Também foi expressamente analisada e afastada a tese de que o uso de senha pessoal seria suficiente para comprovar a regularidade das contratações, tendo o colegiado consignado que tal circunstância não afasta a possibilidade de fraude, enquadrando-se a hipótese como fortuito interno, apto a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Desse modo, ainda que não tenha havido menção expressa ao art. 411, II, do CPC, verifica-se que a matéria relativa à validade da prova eletrônica foi devidamente apreciada, sendo certo que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que enfrente, de forma fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como ocorreu no caso.

Não há, igualmente, omissão quanto à vedação ao enriquecimento sem causa, pois o acórdão expressamente manteve a determinação de compensação dos valores efetivamente recebidos pela parte autora, afastando qualquer possibilidade de enriquecimento indevido.

Do mesmo modo, não se constata contradição interna no julgado, uma vez que a aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira está em plena consonância com o entendimento de que fraudes ocorridas no âmbito de suas operações configuram fortuito interno, não sendo elididas pela mera alegação de uso de senha pessoal.

Na realidade, o que se verifica é a pretensão da embargante de rediscutir o mérito da decisão, buscando a reforma do julgado por via inadequada, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/06/2026